Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718686-11.2020.8.07.0007 APELANTE: MARCOS ROBERTO CESAR DA SILVA APELADO: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 7a Turma Cível está preventa, por conexão ao Processo no 0002665-45.2013.8.07.0007, distribuído ao Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 6.3.2020. Ademais, referida ação conta com 18 (dezoito) embargos de terceiro conexos, conforme relação Id. 43651368, com duas Apelações (no 0718689-63.2020.8.07.0007 e 0715490-33.2020.8.07.0007) previamente distribuídas para a 7a Turma Cível ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição da Apelação, observando-se a prevenção do órgão e relator. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora